Tribunal: TJMT
Processo: 1027902-54.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027902-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 047.734.811-45 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), HELEN APARECIDA AGUIAR CARVALHO - CPF: 068.044.211-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE DROGAS
.
ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de
seis
porções de cocaína
,
totalizando 50,26
g,
e
uma
porção de maconha com 1,66
g
;
(
ii
)
apreensão de equipamentos associados ao tráfico, como balança de precisão, rádios comunicadores e câmeras de vigilância, além
de R$ 2.278,00 em espécie;

(
iii
)
comparecimento de usuários de drogas ao local durante a diligência;
(iv)
paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita;
(v)
investigação originalmente direcionada à
coinvestigada
, sem menção inicial ao paciente;
(
vi
)
ausência de antecedentes criminais ou outras investigações em nome do paciente.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(
ii
)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e se as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar
,
ou se é adequada a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva deve ser imposta apenas em casos excepcionais, quando outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo fundamentação concreta e demonstração da indispensabilidade da constrição.

6.
As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, devem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.

7.
A
mera
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, embora relevantes, não se mostram de caráter exorbitante a justificar a manutenção da custódia cautelar quando presentes circunstâncias pessoais favoráveis ao agente.

IV. DISPOSITIVO

8
. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, 319, 648, I; Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido deliminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão
Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso
, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jeferson Messias Santana de Oliveira
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, observa-se que o paciente
está
preso
desde
08/agosto/2025
, no interesse da ação penal n.
1012256-78.2025.8.11.0040
, em que foi denunciado
pela suposta prática do delito

de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a custódia cautelar estaria embasada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Alega que a prisão preventiva seria desproporcional, pois em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diferente do fechado.

Destaca os bons predicados pessoais, como exercício de atividade laboral lícita e residência fixa, além de frisar que ele faz uso de medicação submetida a controle especial e sua
companheira
está grávida, circunstâncias que, na sua compreensão, reforçariam a desnecessidade da prisão.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id.
308362386
).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id.
309426881
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (id.
314857870
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal

sofrido,
a
impetrante sustenta

a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar
.

De acordo com os elementos colhidos no curso das investigações,
na data de 08/agosto/2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, a Polícia Judiciária Civil localizou e apreendeu 03 (três) porções de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a
maconha, 03 (três) porções de pasta-base de cocaína, R$ 2.278,00 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais) em espécie, 04 (quatro) câmeras de monitoramento, 02 (dois) rádios comunicadores (HT) e 01 (uma) balança de precisão.

Consta que durante a diligência, usuários de drogas teriam comparecido ao local à procura de entorpecentes.

De acordo com o laudo pericial, foram apreendidas, ao todo, 06 (seis) porções de cocaína, totalizando 50,26 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 1,66 grama. Os entorpecentes apresentavam distintas formas de acondicionamento, abrangendo desde invólucros plásticos semitransparentes, conhecidos como “trouxinhas”, até embalagens do tipo
zip
lock
.

Em 10/agosto/2025, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação
ministerial
e, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública
,
senão vejamos:

“
(...)
Com efeito, dispõe o art. 312 do CPP que
‘
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
’
.

A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo
de exibição e apreensão, assim como do laudo de constatação preliminar (ID 203915002), qual confirma a natureza de droga das substâncias apreendidas. Atestou tratar-se de cocaína e maconha, substâncias proscritas pela Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas, que apontam que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço dos indiciados, foram localizados entorpecentes sobre a mesa da sala e no interior do freezer, balança de precisão no quarto, rádios comunicadores, câmeras de vigilância prontas para instalação e considerável
quantia em dinheiro
sem demonstração de origem lícita. Ressalta-se que, durante a diligência, usuários de drogas chegaram ao local em busca de entorpecentes, o que reforça o indício de mercancia.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela quantidade e variedade das drogas (cocaína e maconha, em porções fracionadas para venda); pelos instrumentos da traficância apreendidos (balança, rádios HT, câmeras de vigilância); pelo modus operandi estruturado, com local preparado para a comercialização; pelo risco de continuidade delitiva, já que os autos revelam que os indiciados possuem histórico de envolvimento anterior em crimes da mesma natureza.

Além disso, o contexto do flagrante revela que os indiciados atuavam em associação, havendo fortes elementos da prática reiterada do tráfico, enquadrando-se na tipificação do art. 35 da Lei de Drogas.

Medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante do contexto fático e do risco concreto apontado
.

(...)

Ante o exposto:

1. Converto a prisão em flagrante de Jeferson Messias Santana de Oliveira em prisão preventiva, que deverá ser cumprida em estabelecimento prisional adequado.
(...)
”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a
os
pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

Ademais, é certo que a prisão preventiva, justamente por cercear a liberdade humana antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a prova da existência do delito e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) são extraídos do
boletim de ocorrência, do
termo de apreensão, do Laudo Pericial n.
543.3.10.9907.2025.044800-A01

e dos depoimentos dos policiais
civis
encarregados da diligência
.

Paralelamente, observa-se que a custódia cautelar foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito, evidencia
da
pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, aliados à presença de apetrechos comumente associados à prática do tráfico ilícito, como balança de precisão
,
rádios HT
e
câmeras de vigilância
.

Ademais, o Juízo de primeiro grau também se amparo
u
nos indícios de que o paciente atuava em associação com a
coinvestigada

Helen Aparecida Aguiar Carvalho
, sua companheira
, bem como no risco de reiteração
delitiva
,
destacando o histórico dos indiciados,
que
evidenciaria
m
envolvimento anterior em infrações penais da mesma natureza.

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois
embora a quantidade e a natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s
sejam relevantes, não se mostram de caráter exorbitante
.

Da mesma forma,
o suposto
modus operandi
atribuído
ao
paciente não se apresenta, ao
que tudo indica
, como
extremamente
reprovável, sobretudo considerando que
ele
não possui antecedentes criminais
.

Nesse contexto, merece destaque que a prisão do paciente decorreu do cumprimento de mandado expedido em incidente cautelar de representação
,
formulada pela autoridade policial. Todavia,
o
referido incidente teve origem em investigações conduzidas no âmbito d
e
Inquérito Policial que visava apurar suposta prática de tráfico de drogas atribuída exclusivamente à
coinvestigada

Helen
Aparecida Aguiar Carvalho
, não h
avendo
qualquer menção ao paciente (id. 307737876, p. 14/16).

Da mesma forma, verifica-se que a pesquisa criminal
em nome da
coinvestigada
, de fato, revela envolvimento anterior em crimes de mesma natureza.
Entretanto
,

essa
circunstância não se
estende a
o
paciente, que é primário
, além de
não
ter sido
encontrad
a
nenhuma outra investigação ou ação penal em seu desfavor
(id.
307737876
, p.
12/13).

Estes fatores, somados às condições pessoais favoráveis d
o

paciente
(
agente primár
i
o
, com bons antecedentes
,
residência fixa
e

ocupação lícita),
autorizam a substituição
da custódia por cautelares diversas,
por indicarem, em tese, a ausência de periculosidade social

do

agente
.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/PA,

Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,

DJe
2/3/2023).

Logo, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima

ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

É importante esclarecer que não há contradição entre o indeferimento da liminar e a decisão que ora se profere no julgamento de mérito.

Na fase liminar, a apreciação é feita de forma sumária e não exauriente, limitada a verificar se existem fundamentos aparentemente válidos para a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem. Nessa etapa, o magistrado não se aprofunda em todos os aspectos do caso, mas apenas avalia se, em um primeiro momento, a decisão que manteve a prisão apresenta justificativa idônea. Por isso, naquela ocasião, entendeu-se que não havia ilegalidade manifesta que autorizasse a soltura imediata da paciente.

Por outro lado, no julgamento do mérito, a análise é realizada com maior amplitude e profundidade, sendo possível examinar, de forma mais detida, o conjunto das circunstâncias do caso e das condições pessoais d
o
paciente, o que demonstrou a adequação de medidas cautelares menos severas para resguardar a ordem pública.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva d
o
paciente
Jeferson Messias Santana de Oliveira
pelas
seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)

obrigação de manter atualizado o endereço e o número telefônico, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração
;
(
ii
)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(
iii
)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(
iv
)

proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial
;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem;
(v
i
)

recolhimento domiciliar em horário noturno – das 2
2
h às
6
h – todos os dia
s.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
Jeferson Messias Santana de Oliveira
pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii
)

o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i
)

advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico
quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no
BNMPe
controle processual.

ii.ii
)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025